Tribunal: CARF
Processo: 13637.001556/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.001556/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.205 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA. RENDIMENTO ALEGADAMENTE ISENTO.
DOENÇA OU MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
LAUDO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO OFICIAL DE SAÚDE. REJEIÇÃO
DECORRENTE DA FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL DO MÉDICO. INSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA
ISENÇÃO.
A vinculação formal do médico emissor do laudo aos quadros do serviço
público é desnecessária para o reconhecimento do direito pleiteado, na medida
em que (a) não se trata de requisito expressamente previsto na legislação de
regência, e (b) o Sistema Universal de Saúde - SUS comporta atuação por
profissionais sem vínculo efetivo, na condição de agentes públicos. O requisito
legal é objetivo: o serviço médico deve ser público e oficial.
JUNTADA DE DECLARAÇÃO ELABORADA PELA INSTITUIÇÃO
ESTATAL
OFICIAL
DE
SAÚDE
ACERCA
DO
VÍNCULO
DO
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO LAUDO. SUPERAÇÃO DO
OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DA ISENÇÃO.
O sujeito passivo respondeu ao argumento, com a juntada de declaração
elaborada pela instituição estatal oficial de saúde, que dá conta da situação
funcional do médico subscritor do laudo. A complementação do dado tido por
essencial pelo órgão de origem supera o obstáculo e permite o restabelecimento
da isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.001556/2009-25
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.001556/2009-25

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para JOÃO BATISTA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi lavrada em
25/11/2009 a Notificação de Lançamento de fls. 5/9, que lhe exige o recolhimento de
um crédito tributário no total de R$ 8.894,73, atualizado até novembro/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo interessado, relativa ao exercício financeiro de 2007, ano-calendário de
2006, quando foi constatada a seguinte irregularidade, conforme a Descrição dos Fatos
de fl. 7: omissão de rendimentos tributáveis, no montante de R$ 57.667,06, de acordo
com as DIRFs (Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte) enviadas pela
Fundação Atlântico de Seguridade Social (R$ 31.896,78) e INSS (R$ 25.770,28).
O notificado apresenta a impugnação de fls. 2/4, instruída pelos elementos de fls. 10/14,
argumentando, em resumo, que “os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos
de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave, conforme Laudo
Oficial e Carta de Concessão de Aposentadoria da Previdência Social, em anexo”.
Em atendimento ao que foi solicitado por resta relatora no Despacho no 23, de
19/4/2012, fl. 24, a ARF/Barbacena juntou a documentação de fls. 30/61 e 64/72
enviada pela procuradora (doc. fl. 34) do notificado.
De acordo com a informação da ARF/Barbacena, fl. 23, a impugnação apresentada é
tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de admissibilidade dela toma-se
conhecimento.
O Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1966), ao tratar da Interpretação
e Integração da Legislação Tributária (Capítulo IV), assim dispõe em seu art. 111, inc.
II: “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção”.
Segundo o art. 39, inciso XXXIII, do RIR/1999, c/c o art. 1o da Lei no 11.052, de 2004,
“não entrarão no cômputo do rendimento bruto os proventos de aposentadoria ou
reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma”.
Determinam os §§ 4o, 5o e 6o, do art. 39, do RIR/1999, que:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.001556/2009-25

§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I – do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II – do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
De acordo com a Carta de Concessão/Memória de Cálculo de fl. 12 e da
correspondência do INSS de fl. 71, confirma-se que o impugnante é aposentado por
invalidez previdenciária, cujo início do benefício se deu em 11/7/2001.
À fl. 10, consta laudo fornecido pelo médico Dr. Mauro Borgo indicando que o
contribuinte é portador de paralisia irreversível e incapacitante desde junho/2001.
Informou-se ainda que a doença não é passível de controle.
Muito embora nesse laudo médico tenho sido aposto o carimbo do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Barbacena – FHEMIG, não há identificação de vínculo entre este
serviço médico e o referido profissional. Tal documento carece, pois, da força probante
pretendida pelo requerente.
À fl. 24, consta o Despacho no 23, de 19/4/2012, desta 4a Turma de Julgamento, a saber:
Diante dos argumentos de defesa, da documentação que a instruiu e visando a
formação da livre convicção por parte desta relatora, o presente processo deverá ser
encaminhado à ARF/Barbacena/MG, a fim de que o contribuinte acima identificado
seja intimado a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias:
1) Documentação hábil e idônea para comprovar que apresentou o seu “pedido de
reconhecimento da isenção do imposto de renda” perante suas fontes pagadoras:
INSS, CNPJ 29.979.036/000140, e Fundação Atlântico de Seguridade Social, CNPJ
07.110.214/000160;
2) O deferimento ou indeferimento dos referidos pedidos, caso já tenham sido
apreciados;
3) Tendo sido deferido, as fontes pagadoras deverão informar se já procederam a
suspensão da retenção do imposto de renda, e a partir de quando.
Encaminhe-se à ARF/Barbacena/MG, solicitando atendimento.
O procedimento requerido foi providenciado pela ARF/Barbacena, conforme Intimação
no 146, de 24/12/2012, à fl. 25. Contudo, nenhum dos quesitos formulados foi
respondido e/ou comprovado pelo impugnante.
Nesse ponto, oportuno transcrever orientação acerca do assunto retirada do sítio da RFB
na internet:
O ideal é que o laudo seja emitido por serviço médico oficial da própria fonte
pagadora, pois, assim, o imposto já deixa de ser retido na fonte. Se não for possível a
emissão do laudo no serviço médico da própria fonte pagadora, o laudo deverá ser
apresentado na fonte pagadora para que esta, verificando o cumprimento de todas as
condições para o gozo da isenção, deixe de reter o imposto de renda na fonte.
Registre-se, por fim, que em consultas aos sistemas da RFB constata-se que até
dezembro/2011, pelo menos, as fontes pagadoras em questão não haviam suspendido o
desconto do imposto de renda sobre os rendimentos pagos ao interessado.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.001556/2009-25

Conclui-se, portanto, que a condição de portador de moléstia grave não restou
comprovada pelo peticionário, na forma exigida pela legislação tributária que trata da
matéria.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
ISENTOS
E
NÃO
TRIBUTÁVEIS.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
Os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de moléstia grave são
considerados rendimentos isentos, a partir da data em que a doença for diagnosticada,
devendo ser apresentada documentação hábil comprobatória para tanto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o acometimento por doença grave, nos moldes da
legislação de regência.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.001556/2009-25

fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.001556/2009-25

Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão de origem descartou o laudo médico apresentado pelo
sujeito passivo, por não conseguir estabelecer vínculo entre o profissional médico subscritor e a
instituição pública responsável pelo serviço (fundo, órgão ou pessoa jurídica).
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:
De acordo com a Carta de Concessão/Memória de Cálculo de fl. 12 e da
correspondência do INSS de fl. 71, confirma-se que o impugnante é aposentado por
invalidez previdenciária, cujo início do benefício se deu em 11/7/2001.
À fl. 10, consta laudo fornecido pelo médico Dr. Mauro Borgo indicando que o
contribuinte é portador de paralisia irreversível e incapacitante desde junho/2001.
Informou-se ainda que a doença não é passível de controle.
Muito embora nesse laudo médico tenho sido aposto o carimbo do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Barbacena – FHEMIG, não há identificação de vínculo entre este
serviço médico e o referido profissional. Tal documento carece, pois, da força probante
pretendida pelo requerente.
Inicialmente, observa-se que a vinculação formal do médico emissor do laudo aos
quadros do serviço público é desnecessária para o reconhecimento do direito pleiteado, na
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.001556/2009-25

medida em que (a) não se trata de requisito expressamente previsto na legislação de regência, e
(b) o Sistema Universal de Saúde – SUS comporta atuação por profissionais privados, sem
vínculo efetivo, na condição de agentes públicos (e.g., art. 1o da Lei 9.637/1998, arts. 4o, § 2o e
24 da Lei 8.080/1990 e Lei 12.871/2013). O requisito legal é objetivo: o serviço médico deve ser
público e oficial.
Nesse sentido, o laudo apresentado somente poderia ser rejeitado se houvesse
dúvida acerca de sua fidedignidade, em argumento devidamente motivado, o que não ocorre no
caso.
De todo o modo, o sujeito passivo respondeu ao argumento, com a juntada de
declaração elaborada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHMIG, que dá
conta da situação funcional do médico subscritor do laudo (fls. 91). A complementação do dado
tido por essencial pelo órgão de origem supera o obstáculo e permite o restabelecimento da
isenção pleiteada.
Em abono à essa constatação, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo: 10073.720662/2013-22
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 04 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
LAUDO MÉDICO. REQUISITOS FORMAIS. MÉDICA PERITA. IDENTIFICAÇÃO.
SERVIÇO MÉDICO MUNICIPAL. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE.
Suprida a deficiência do Laudo médico, apontada pela instância de piso, com a
identificação completa da médica perita e a confirmação do seu caráter oficial, somado
a outros elementos de prova presentes nos autos, deve ser reconhecida a sua força
probante, para fins de isenção do IRPF. ISENÇÃO. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULAS CARF no
43 e 63. Deve ser reconhecida a isenção dos proventos de aposentadoria percebidos por
portadora de cardiopatia grave devidamente comprovada por Laudo, emitido por serviço
médico oficial do Município de Volta Redonda/RJ, observando-se as súmulas CARF no
43 e 63. Recurso Provido.
Numero da decisão: 2401-004.715
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier Lazarini - Presidente. (assinado
digitalmente) Márcio de Lacerda Martins - Relator. Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier Lazarini, Cleberson Alex Friess,
Carlos Alexandre Tortato, Márcio de Lacerda Martins, Rayd Santana Ferreira, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana
Matos Pereira Barbosa.
Nome do relator: MARCIO DE LACERDA MARTINS
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.001556/2009-25

Fl. 102
DF CARF MF
Original